Tribunal: TJSP
Processo: 2098841-25.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO ORIGINÁRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E FIXOU VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRESSUPOSTO LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO N. 1.059. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO ORIGINÁRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E FIXOU VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRESSUPOSTO LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO N. 1.059. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução provisória de multa diária, com fixação de verba honorária. A parte embargante sustenta falhas no acórdão, especialmente quanto à majoração dos honorários advocatícios conforme o artigo 85, § 11, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na omissão do acórdão embargado em aplicar a majoração dos honorários advocatícios, conforme requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.
III. Razões de Decidir
3. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento, sem configurar reformatio in pejus.
4. Procedem os argumentos dos embargos, impondo-se a readequação dos honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. 2. Configurados todos os pressupostos legais e jurisprudenciais, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais.
Legislação Citada:
Art. 85, § 11, CPC
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2023.